Tribunal: TJDFT
Processo: 0029774-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge indelével do acórdão[1] que elucidara tanto o apelo como os embargos de declaração interpostos pelo ente público, a tese firmada pela Suprema Corte no ambiente do Recurso Extraordinário no 657.718/MG (Tema 500)[2], porquanto proclamada após o julgamento do presente recurso, não fora especificamente utilizada como parâmetro para sua resolução, não tendo, conseguintemente, os julgados colegiados explicitamente se reportado à tese firmada e ao entendimento desenvolvido, não ressoando o decido, todavia, em absoluta desconformidade com o firmado pela Excelsa Corte, ao invés do apreendido pela egrégia Presidência desta Corte de Justiça ao promover o juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário manejados pelo réu[3]. Ora, tanto o acórdão que julgara o apelo quanto o que desprovera os embargos de declaração foram editados à luz do entendimento assentado de forma dominante nas Cortes Superiores e, agora mais recentemente, cristalizado por intermédio do Recurso Extraordinário no 657.718/MG (Tema 500), tornando, num primeiro divisar, inviável que fosse promovido novo reexame do apelo, conforme sugerido pela egrégia Presidência desta Corte de Justiça ao invocar o disposto no artigo 1.030, inciso II, do estatuto processual vigente. Com efeito, é cediço que o rejulgamento somente é cabível e necessário quando ignorada a tese firmada em precedente qualificado ou destoante a resolução empreendida do entendimento consolidado pelo julgado paradigma, o que não sucede na espécie, porquanto a tese firmada no julgado paradigmático, frise-se novamente, embora não tenha norteado diretamente a resolução do recurso, apenas consolidara o entendimento anteriormente comungado, donde não existe dissonância argumentativa. Do cotejo dos autos afere-se que, entre os fundamentos alinhados, restara cristalizado o entendimento segundo o qual, para estabelecer a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Estado, a despeito da inexistência de registro concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), sua indicação e compulsoriedade deveria, porquanto excepcional, obedecer às especificações autorizadas por organismos estrangeiros congêneres, não usufruindo o postulante de recursos suficientes para custear sua importação por conta própria, bem como diante da inexistência de alternativas, essas sim registradas, eficazes ao fim pretendido, o que se aplicara estritamente à espécie. Ademais, os embargos foram rejeitados justamente porque não foram observados quaisquer vícios no exame das questões pontuadas, bem como diante do entendimento adotado que, inicialmente, estaria em consonância com o novíssimo precedente paradigmático. Diante dessas inarredáveis apreensões, proferi decisão por meio da qual determinei a remessa dos autos à Presidência deste egrégio Tribunal Distrital, porquanto o entendimento outrora adotado, num primeiro momento, não resplandecera dissonante com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal[4], circunstância essa que ensejara o aviamento, pelo Distrito Federal, de Agravo Interno[5], em que vindicara o rejulgamento da matéria, sob o estofo de que, consoante apregoado pela Suprema Corte, a União, porquanto solidariamente responsável pelo dever de promover a saúde coletiva (Tema 793), onde incluir-se-ia a obrigação perseguida nos autos, deveria compor o polo passivo da lide. Conquanto não haja estrita correspondência com paradigma indicado pela egrégia Presidência desta Corte (Tema 500), fato é que, consoante por ela alinhavado, de fato no acórdão primitivo não houve referência à participação da União na demanda, requisito estampado na parte final do precedente qualificado ora em evidência como indispensável às demandas por meio das quais haja dedução de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento não registrado na Agência Reguladora. Aliado ao que emerge do alinhavado, a tese jurídica definida no Recurso Extraordinário no 657.718/MG (Tema 500), embora posterior, ratificara em grande medida o entendimento já dominante na Augusta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, mas promovera, ao elencar a os requisitos necessários à concessão da tutela jurisdicional principal – fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa –, acréscimo, consignando que, “tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”, circunstância essa que atrai, dessarte, a necessidade de reconsideração da decisão pretérita, diante da necessidade de promoção de rejulgamento da causa, assegurado pelo artigo 1.040, inciso II, do estatuto processual. Ante essas inferências, porquanto o acórdão proferido por este órgão julgador comporta rejulgamento, conforme pretendido, pois não integralmente coincidente com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão proferida (ID 23369948 (páginas 362/366). Julgo prejudicado, portanto, o Agravo Interno manejado pelo Distrito Federal. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 11836335 - Acórdão (apelo) e 11836342 - Acórdão (embargos de declaração) [2] - Tema 500: “O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, sem eficácia e segurança comprovadas, em nenhuma hipótese. Já em relação a medicamentos não registrados na Anvisa, mas com comprovação de eficácia e segurança, o Estado somente pode ser obrigado a fornecê-los na hipótese de irrazoável mora da Agência em apreciar o pedido de registro (prazo superior a 365 dias), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil; (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União.” [3] - ID 21448548 (páginas 351/352) - Despacho [4] - ID 23369948 (páginas 362/366) - Despacho [5] - ID 23814100 (páginas 370/376) - AgI